Tribunal: STF
Processo: Inq 3998
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. RITO DA LEI 8.038/90. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM FASE POSTULATÓRIA. INADIMISSIBILIDADE.



    1. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a escolha do momento de oferecer a denúncia é prerrogativa do Ministério Público, a quem incumbe sopesar se os elementos indiciários já colhidos são suficientes para a configuração da justa causa necessária ao recebimento da denúncia.



    2. Caso os elementos indiciários sejam insuficientes para conferir um lastro probatório mínimo, capaz de dar plausibilidade aos fatos articulados na denúncia, ao Poder Judiciário cabe rejeitar a denúncia por falta de justa causa.



    3. No rito estabelecido para o processo penal de competência originária dos Tribunais, em razão de foro por prerrogativa de função, apresentada a denúncia e a resposta prevista no art. 4º da Lei 8.038/90, não pode o Ministério Público reforçar os elementos de convicção, produzindo mais provas antes de proferido o juízo de admissibilidade da denúncia.



    4. Às partes não é dado produzir provas nas fases postulatórias. No rito da Lei 8.038/90, entre o oferecimento da denúncia e o juízo de admissibilidade a ser proferido pelo Tribunal, não há espaço para dilações probatórias tais como diligências, oitivas e perícias. O pedido de juntada de documentos é permitido (art. 231, do CPP), cabendo ao relator indeferir a providência, caso tenha caráter irrelevante, impertinente, protelatório ou tumultuário, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP.



    5. Agravo regimental improcedente.